Tribunal: TJES
Processo: 5000231-75.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-75.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ERCINA LIMA IGNEZ
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000231-75.2022.8.08.0032

RCTE: BANCO BMG S/A

RCDA:
ENRICA LIMA IGNEZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ASSINATURAS DIVERGENTES. RUBRICA QUE NÃO PERTENCE A REQUERENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA TÉCNICA EM ASSINATURA. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. VALIDADE NO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6888338), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste. Contrarrazões apresentadas (Id. 6888345), contudo, autora desassistida de advogado na fase primeva da lide
2.
Trata-se
de recurso inominado interposto pelo banco Réu em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos prefaciais, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais na forma simples relativos a descontos promovidos em aposentadoria da requerente em face dos contratos de empréstimos objetos dos autos, além de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por entender lesão a direito personalíssimo da demandante e declarar inexistência de relação jurídica entre os polos desta demanda.
3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Em apertada síntese, colhe-se que a autora percebeu descontos promovidos em sua aposentaria relativo a contratos de empréstimos consignados com o banco Réu/Recorrente, contudo, afirmou não possuir relação jurídica com o mesmo, de forma que não teria entabulado tal seguro, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo.
5.
Alegação da parte Recorrente de incompetência dos Juizados em razão da complexidade da causa, que atrairia a necessidade de produção de prova pericial e no tocante ao mérito argui ausência de ato ilícito, vez que o contrato de empréstimo contestado pelo demandante estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.
6.
Inicialmente,
rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
7.
De acordo com o Art. 6º, VIII, do CDC e do Art. 373, II, do CPC, caberia à demandada juntar prova do real interesse da Autora/Recorrida em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco Réu/Recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes, sendo de suma importância ressalvar que
a diferença de fácil percepção entre as assinaturas dos contratos e a rubrica lançada pela autora em documento pessoal demonstra a ocorrência da fraude,
motivos pelos
quais voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo Recorrente/Réu, assim como pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes conflitantes, da devolução simples de valores descontados e também pela compensação de eventuais valores depositados na conta da Recorrida e sem comprovação de restituição
.
8.
De outra quadra, entendo por descabida a alegação do Recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que
percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral in re ipsa
.
9.
Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que
o valor fixado em r. Sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por dano moral se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos
.
10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
11.

CONDENO o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)